Tribunal: TJDFT
Processo: 0705966-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI – EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação 0716543-10.2020.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela provisória para que a agravada devolvesse os bens móveis, objetos de comodato (ID 79694379, autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante narra, em síntese, que firmou, há mais de um ano, comodato verbal com agravada, cujo objeto era entrega de bens móveis para a contratada poder fazer frente ao objeto do contrato firmado com a ANVISA (serviços de limpeza). Em contrapartida, a agravada deveria adquirir produtos de limpeza com a agravante. Contudo, esta findou a aquisição destes. Aduz que notificou a agravada para realizar a devolução dos bens móveis, mas não obteve êxito. Cita dispositivos legais e precedentes em abono de sua tese. Ao final, pede tutela recursal de urgência para se seja determinada a devolução imediata dos bens, sob pena de multa diária de R$2.000,00, e autorizada a retirada imediata destes na ANVISA. No mérito, pugna o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. Cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, conforme preconiza a norma do art. 1.015 do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não verificam os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela postulada. Não obstante os judiciosos argumentos, bem como as missivas coligidas nos autos de origem, certo é que o contrato de comodato firmado fora verbal. Deveras, em virtude da natureza do contrato entabulado, ainda não subsiste prova conclusiva da pretensão da agravante, tendo em vista que a parte adversa poderá coligir, na defesa, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a exemplo: integralidade das mensagens ou outras mensagens trocadas entre as partes. A perfectibilização da relação processual e eventual instrução probatória são consectários processuais impositivos à espécie. Ademais, o princípio da continuidade do serviço público veda que os aludidos bens sejam retirados imediatamente da ANVISA, sendo certo que, se houver algum prejuízo à demandante, esta poderá requerer o ressarcimento por perdas e danos, oportunamente, em desfavor da demandada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Brasília, 11 de março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora